Tribunal: STF
Processo: Rcl 89449
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-14
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 0254798- 94.2015.8.19.0001.
Consta o seguinte relato fático da petição inicial:

“A interessada ajuizou a ação ordinária de nº 0352211-15.2012.8.19.0001, cujos objetos mediatos consistiam na majoração imediata de vencimentos de servidores do Tribunal de Justiça com o pagamento de diferenças remuneratórias, vencidas e vincendas, na ordem de 24%, decorrentes de ato administrativo que estendeu os efeitos das conclusões de liquidação do julgado da ação ordinária de nº 002420-36.1988.8.19.0000. 
A referida demanda, conforme documentos os anexados, transitou em julgado em 16 de dezembro de 2013, isto é, posteriormente à edição do verbete sumular nº 339 (datado de 1963). 
Iniciada a execução, o Estado opôs embargos à execução, autuados sob o nº 0254798-94.2015.8.19.0001, na qual alegou excesso, assim como que o título executivo seria inexigível na forma preconizada pelos artigos 741, II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, e 1.057, da lei de ritos em vigor, haja vista que o tema 915, da repercussão geral, teria caráter declaratório, isto é, que geraria efeitos ex tunc, abrangendo as demandas transitadas em julgado mesmo anteriormente da formação da coisa julgada no agravo em recurso extraordinário de nº 909.437, ocorrida em dezembro de 2016. 
O Juízo de 1ª instância julgou os embargos à execução parcialmente procedentes, reconhecendo o excesso. 
O ente público, então, interpôs apelação, a qual foi desprovida pela Meritíssima 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça fluminense, sob o fundamento de que o tema 733 da repercussão geral vedaria a reapreciação da questão.
De tal decisão o Estado opôs embargos de declaração que foram desprovidos.
Não conformada, a Unidade Federada interpôs recurso especial, fundamentando-o na negativa de vigência aos artigos 741, II e parágrafo único, do digesto adjetivo de 1973, e 14; 927, II e III; e 1.057, todos da Lei nº 13.105/2015. 
Tal apelo não foi conhecido em virtude do tema 733, da repercussão geral, ensejando a interposição de agravo interno pelo ente público. 
O Colendo Órgão Especial negou provimento ao agravo interno por considerar que o tema mencionado no parágrafo anterior fora corretamente aplicado, haja vista que a ação ordinária de nº 0352211-15.2012.8.19.0001 transitara em julgado anteriormente à conclusão do julgamento do agravo em recurso extraordinário de nº 909.437/RJ, do qual se originou o tema 915”. (eDOC 1, p. 3-4)

O reclamante afirma, em síntese, que  “o Egrégio Tribunal de Justiça fluminense aplicou de forma equivocada o tema 733, da repercussão geral, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do agravo em recurso extraordinário 909.437/RJ, declarou que a pretensão dos serventuários era incompatível com o artigo 37, X, da Carta Magna, assim como com o verbete nº 339, que são anteriores ao trânsito em julgado da ação ordinária mencionada no parágrafo anterior”. (eDOC 1, p. 8).
Por fim, requer  a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede o seguinte:

“5 – Ao final, seja a presente julgada procedente, determinando-se à Corte fluminense que aplique o enunciado sumular nº 339, o tema 915, da repercussão geral, e o verbete de nº 037 da súmula vinculante ao julgamento do agravo interno interposto nos embargos à execução de nº 0254798-94.2015.8.19.0001 relativos à ação ordinária de nº 0352211- 15.2012.8.19.0001; 
6 – Subsidiariamente, seja a reclamação julgada procedente para que não seja o tema 733 da repercussão geral empregado para a negativa de seguimento ao recurso especial interposto nos embargos à execução de nº 0254798-94.2015.8.19.0001”. (eDOC 1, p. 26)

A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 30).
Citada, a beneficiária do ato reclamado apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 31). 
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO DE REAJUSTE DE 24% (LEI ESTADUAL Nº 1.206/1987) A SERVIDORES DO JUDICIÁRIO POR ISONOMIA. VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 915/RG E À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, em sede de embargos à execução, manteve a eficácia de título judicial que determinou a extensão de reajuste de 24% à servidora pública, com base no princípio da isonomia. 2. O ente público alega violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) fixada na Súmula nº 339, na Súmula Vinculante nº 37 e no Tema nº 915 da repercussão geral, sustentando a inexigibilidade do título executivo judicial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Tema nº 733/RG (necessidade de ação rescisória) obsta o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial fundado em reajuste por isonomia, quando o trânsito em julgado da decisão exequenda é anterior à tese firmada no Tema nº 915/RG. III. Razões de decidir 4. É consolidada a jurisprudência do STF no sentido de que não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, sob pena de atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante nº 37 e Súmula nº 339). 5. O julgamento do Tema nº 915/RG constituiu mera reafirmação de jurisprudência há muito sedimentada, o que afasta a aplicação do óbice temporal do Tema nº 733/RG, sendo irrelevante que o trânsito em julgado da decisão impugnada tenha ocorrido antes da fixação da tese vinculante. 6. O Plenário do STF, ao julgar a Questão de Ordem na AR 2.876, revisitou a matéria da "coisa julgada inconstitucional", assentando a viabilidade da arguição de inexigibilidade de título executivo judicial amparado em interpretação inconstitucional, independentemente de a decisão do STF ser anterior ou posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. IV. Dispositivo 7. Manifestação pela procedência da reclamação constitucional”. (eDOC 37)

É o relatório. Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Inicialmente, registre-se que nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.
O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido”.

Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.
Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que “a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa”.
Nesse corolário, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 909.437 (Tema 915), reafirmou o entendimento e fixou a tese de que “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. Confira-se  ementa desse julgado:

 “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)’. 3. Recurso conhecido e provido”. (ARE 909.437 RG, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2016) 

E esse é justamente o caso discutido nos presentes autos.
Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, consignou que o título executivo é exigível, à luz do Tema 733 da repercussão geral, porquanto a sentença teria transitado em julgado antes da publicação do acórdão proferido no Tema 915, que reconheceu a inconstitucionalidade da pretensão. Eis a ementa do julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM 14/02/2014. ARE 909.437 COM REPERCUSSÃO GERAL E QUE AFASTARIA O DIREITO DA AUTORA, ORA RECORRIDA, FOI PUBLICADO NO DJE EM 11/10/2016. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO AUTOMÁTICA, NEM MESMO EM CASOS CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 733: A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE OU A INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO NÃO PRODUZ A AUTOMÁTICA REFORMA OU RESCISÃO DAS DECISÕES ANTERIORES QUE TENHAM ADOTADO ENTENDIMENTO DIFERENTE. PARA QUE TAL OCORRA, SERÁ INDISPENSÁVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO OU, SE FOR O CASO, A PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PRÓPRIA, NOS TERMOS DO ART. 485 DO CPC, OBSERVADO O RESPECTIVO PRAZO DECADENCIAL (CPC, ART. 495) NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA CORRESPONDENTE AÇÃO RESCISÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS §§5°, §7° E 8º DO ART. 535 DO CPC/2015. PRECEDENTES. SENTENÇA CORRETA. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 14, p. 1)

Na sequência, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado ao o fundamento de que “o acórdão recorrido se alinha ao que restou decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, por ocasião do julgamento do RE 730462, paradigma do Tema nº 733 de seu repertório”. (eDOC 16, p. 7)
Foi interposto agravo interno, o qual teve o provimento negado (eDOC 18).
Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se sustenta, em síntese, a aplicação equivocada do Tema 733 da repercussão geral, uma vez que o entendimento do STF sobre a inconstitucionalidade da concessão de reajuste a servidor sem previsão legal, com fundamento no princípio da isonomia, é muito anterior ao trânsito em julgado da ação cujo título se pretende executar.
Feitas essas considerações, cumpre destacar que, de fato, embora o julgamento do Tema 915 tenha sido posterior ao trânsito em julgado, o raciocínio delineado na tese de repercussão geral decorre da Súmula Vinculante 37, de modo que o referido tema apenas reafirmou entendimento há muito consolidado por esta Corte Suprema.  
Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado ao manter decisão que assentou a exigibilidade de título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional está em desacordo com o entendimento desta Corte.
Ainda que assim não fosse, cumpre registrar que esta Corte, ao fixar novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876, consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão.
Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".

Nesse mesmo sentido, destaco a nova redação conferida ao Tema 360 da repercussão geral pelo Plenário, no julgamento da ADPF 615, a saber:
“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)” 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância da Súmula Vinculante 37 e das teses firmadas nos temas 915, 733 e 360 da repercussão geral.

Comunique-se. 
Publique-se. 

Brasília, 14 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente